Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO (STALKING). PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. NARRATIVA DAS CONDUTAS PRATICADAS COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE O PACIENTE SE DEFENDER DOS FATOS QUE LHE SÃO ATRIBUÍDOS NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Se há prova da materialidade e indícios mínimos da autoria nos autos, demonstrada está a justa causa para a ação penal.
2. O réu se defende dos fatos que lhe são imputados, os quais a denúncia narrou de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo-os em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou as condutas que lhe são imputadas, permitindo-lhe deles se defender.
3. Embora a Lei no 14.132/2021, que inseriu o art. 147-A no Código Penal, tenha revogado o art. 65 da Lei das Contravenções Penais, há que se analisar a situação concreta, a fim de verificar se houve abolitio criminis ou se a conduta se subsume ao novo crime de perseguição, em face do princípio da continuidade normativo-típica.
4. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser determinado quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.